Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Nos embargos de terceiro, as verbas sucumbenciais serão suportadas pelo embargado na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, situação que não ocorreu nos autos (aplicabilidade do Tema 872 do STJ). No caso, frise-se que o embargado reconheceu o pedido autoral, nos termos do art. 487, III, do CPC, razão pela qual não houve pretensão resistida.

3. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que não ocorreu no presente caso.

4. No caso concreto, as razões deduzidas nos presentes embargos revelam mera discordância quanto à conclusão a que chegou a egrégia 3a Turma Cível no julgamento da Apelação.

5. Embargos de Declaração opostos pelo Autor conhecidos e não providos. Decisão unânime.